Tribunal: TJDFT
Processo: 0728928-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728928-16.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ARMAZEM DO GERALDO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do pedido de concessão de tutela antecipada em caráter antecedente n. 0729383-75.2021.8.07.0001, proposta por ARMAZÉM DO GERALDO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 28860669), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, “para determinar que a ré promova a religação do fornecimento de energia elétrica para a empresa autora, no prazo de 24 horas”. No Agravo de Instrumento interposto, a ré afirma não haver qualquer irregularidade na interrupção de fornecimento de energia elétrica à empresa autora, na forma prevista no artigo 3o, inciso II, da Lei no 8.987/1995 e no artigo 172 da Resolução no 414/10 da ANEEL, uma vez que se encontra configurado o inadimplemento quanto ao pagamento de fatura emitida após a constatação de adulteração do medidor de consumo. Com base nestes argumentos, o agravante pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para que fique sobrestada a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pleiteou a reforma da r. decisão agravada, para o fim de indeferir a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda de origem. Preparo regularmente recolhido (ID 28860668). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis (in Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651) ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estarem caracterizados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É certo que o artigo 3o, inciso II, da Lei no 8.987/1995 dispõe sobre a interrupção do fornecimento de energia elétrica, após aviso prévio, em caso de inadimplemento do usuário não caracterizada a descontinuidade do serviço. De igual modo, a Resolução no 414/10 da ANEEL, em seu artigo 172, autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica, precedida da notificação, na hipótese de não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço. No entanto, tais regramentos devem sofrer temperamento quando evidenciado, no caso concreto, a possibilidade de que o valor cobrado não corresponda ao consumo apurado pela concessionária de serviços públicos. Muito embora esteja demonstrado o inadimplemento da empresa agravada em relação à fatura emitida, referente ao débito apurado em decorrência de adulteração do medidor de consumo, observa-se que houve questionamento do débito na via administrativa. Além disso, na demanda de origem, foi alegada a inobservância do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. Consoante bem ressaltado pela d. Magistrada de primeiro grau, “tendo em vista que, conforme histórico de consumo de ID 100932198, as medições após a inspeção tiveram média parecida à das leituras anteriores à inspeção, pode-se antever a necessidade de realização de uma perícia imparcial no aparelho de medição de consumo de energia elétrica para confirmação do débito no montante de R$ 233.429,27, relativo à recuperação da receita de supostas irregularidades ocorridas em medições anteriores”. Ademais, a empresa agravada não se encontra inadimplente quanto ao pagamento das faturas emitidas anteriormente e posteriormente à fatura questionada, de modo que não se observa risco de prejuízo à agravante. Na verdade, observa-se haver probabilidade de acolhimento da tese defendida pela empresa agravada na inicial da demanda, circunstância que, agregada ao risco de lesão grave e de difícil reparação ao exercício da atividade comercial desenvolvida pela agravada, decorrente da interrupção do fornecimento de energia elétrica, justifica o deferimento da tutela de urgência em caráter antecedente, na forma disciplinada na r. decisão vergastada, sobretudo em decorrência da inexistência de risco de dano grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. Não há, portanto, justificativa jurídica e fática para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão objeto do agravo de instrumento ora em apreço. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora